Tribunal: STF
Processo: RE 220517
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO
CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA -
INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL -
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada
reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em
nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res
judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que,
em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º,
XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites
subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470
e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter
infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de
conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa
que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária.
Precedentes.